Tribunal: TJMT
Processo: 1027760-84.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027760-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS - CPF: 039.315.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que indeferiu tutela de urgência para a aplicação de reajustes tarifários anuais referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se há elementos suficientes para autorizar a concessão dos reajustes tarifários em sede de tutela antecipada, sem a realização de prova pericial; e

(ii) avaliar se a ausência de reajuste configura desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3.

O Poder Judiciário somente pode intervir em políticas públicas de forma excepcional, quando há omissão estatal e risco à concretização de direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

4.

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos deve ser garantido, assegurando a justa remuneração da concessionária e a modicidade tarifária aos usuários (CF, art. 175, parágrafo único, III; Lei nº 8.987/1995, art. 9º).

5.

A recomposição tarifária exige análise técnica detalhada, sendo imprescindível a prévia realização de perícia para aferir a compatibilidade dos reajustes pleiteados com os reajustes posteriores aplicados pela Administração Pública.

6.

O perigo de dano inverso é evidente, pois a aplicação imediata e cumulativa dos reajustes poderia causar impacto financeiro significativo à coletividade, sem prévia comunicação aos usuários e sem a devida comprovação técnica da necessidade da medida.

7.

A própria agravante reconheceu, na ação originária, a necessidade de prova contábil para embasar a análise do pedido, o que reforça a impossibilidade de concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A concessão de reajustes tarifários em contratos de concessão de serviço público exige a comprovação técnica do equilíbrio econômico-financeiro, sendo inviável sua aplicação em sede de tutela antecipada sem a devida realização de perícia contábil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 2º e art. 175, parágrafo único, III; Lei nº 8.987/1995, art. 9º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 63.421/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 8.3.2022;

TJ/MT, AI 1015272-78.2023.8.11.0000,
relator Des. João Ferreira Filho, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ÁGUAS COLÍDER LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Ordinária n. 1002550-09.2021.8.11.0009, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante, concessionária de fornecimento de água do Município de Colíder, aduz, em síntese, que a ação na origem pleiteia determinação judicial para aplicação dos reajustes inflacionários anuais da tarifa de água previstos em lei e no contrato de concessão.

Pontua que solicitou a aplicação dos reajustes inflacionários dos anos de 2018, 2019, 2020, mas não autorizados pelo agravado. Assevera que, em sua defesa, o ente público alegou má prestação de serviço por parte da agravante e crise econômica do município pós-pandemia.

Defende que o reajuste anual é um direito previsto em norma autoaplicável; não haver insurgência do agravado, quanto ao direito da agravante ou apontamento de erro nos cálculos apresentados, não existindo óbice para aplicação dos reajustes requeridos.

Salienta ser indevida a intervenção do Poder Judiciário, para estabelecer critérios de reajustes não previstos na legislação, o que
“somente seria possível se presentes atos eivados de ilegalidade ou desvio de finalidade”
.

Ressalta que as tarifas constituem a principal fonte de receita da concessão e a não autorização dos reajustes causa inequívoco prejuízo ao fluxo de caixa, e consequentemente, à saúde econômica financeira da agravante.

Requer a concessão de efeito ativo, para autorizar a aplicação dos reajustes anuais tarifários dos anos de 2018, 2019 e 2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 243401176.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, proposta por Águas Colíder Ltda. em face do Município de Colíder, com o objetivo de compelir o ente público a proceder aos reajustes anuais tarifários referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020.

Dentre os pedidos, a parte autora requereu: (i) a conexão da ação com o Processo n. 0002721-90.2015.811.0009, em razão de envolverem as mesmas partes e discutirem os mesmos pedidos; (ii)
“A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para determinação judicial que AUTORIZE A CONCESSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS TARIFÁRIOS em 6,80 % NO ANO DE 2018, 5,70 % NO ANO DE 2019 E 7,56 % NO ANO DE 2020, bem como determinar ao Município de Colíder se ABSTENHA DE NEGAR A HOMOLOGAÇÃO DOS PEDIDOS DE REAJUSTES ANUAIS TARIFÁRIOS DOS ANOS SEGUINTES, se apresentados nos intervalos anuais e nos termos previstos do contrato da concessão, sob pena da aplicação de multa a ser deferida por este d. juízo.”

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, fundamentando, dentre outros motivos, a necessidade de produção de prova por profissional especializado, diante da ausência evidencia documental

robustas para a concessão da tutela vindicada,
in verbis
:

“(...) Quanto ao primeiro requisito (fumus boni iuris), em que pese não haver fato extraordinário efetivamente comprovado que compelisse o requerido a deixar de proceder os reajustes anuais das tarifas,
tal reajuste acarretaria aumento na tarifa de água e esgoto, o que não irá afetar somente os usuários do serviço, mas também os preços de produtos e serviços ofertados no Município de Colíder
.

Ademais, no momento se mostra impossível proceder ao cálculo na forma prevista no contrato de concessão, visto que se trata de cálculo complexo que necessita ser feito por profissional especializado
.

Assim, pelo menos por ora, os documentos acostados nos autos não são suficientes para evidenciar o direito da parte-autora
.

Com relação ao periculum in mora, no caso em tela, em que pese a alegação de comprometimento do equilíbrio financeiro, o que se tem, na realidade, é a presença de perigo de dano inverso, visto que o aumento da tarifa no percentual requerido, sem comunicação prévia aos usuários do serviço, traria grande prejuízo a toda a população
.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pela falta de requisitos ensejadores da medida.

No mais, verifica-se que foi proferida decisão nos autos n. 0002721-90.2015.8.11.0009 (id. 166231077), determinando-se a conexão com estes autos, bem como a
realização de prova pericial conjunta
. (...)”
(ID. 167329498, pág. 2, autos de origem)

Sobre o assunto, merece registro que o Poder Judiciário somente pode interferir em políticas públicas de forma excepcional, com o objetivo de sanar omissões e determinar a implementação de deveres fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, é fundamental garantir à concessionária de serviço público o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assegurando a justa remuneração pelos investimentos, sem perder de vista a necessidade de proporcionar aos usuários tarifas módicas e um serviço público de qualidade e eficiência.

A recomposição tarifária deve ser cuidadosamente analisada, de modo a garantir segurança jurídica tanto à Administração Pública quanto aos usuários do serviço, evitando decisões precipitadas:

"As decisões acerca dos aumentos das tarifas decorrentes da recomposição do equilíbrio financeiro dos contratos devem ser bem fundamentadas, técnica e juridicamente, de modo a permitir o controle e a comprovação da legitimidade do processo de execução da política tarifária previamente definida. Do contrário, as revisões tarifárias decorrentes do processo de recomposição de equilíbrio desses contratos tendem a ser constante fonte de insegurança para as concessionárias, para a Administração Pública e, principalmente, para os usuários."
(FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitação e contratos administrativos. 7ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 765).

Dessa forma, considerando que as decisões tomadas, seja pela Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, impactam diretamente a população usuária do serviço público — a qual pode sofrer prejuízos de dimensões difusas, complexas e, em muitos casos, inestimáveis, podendo até se tornar irreversíveis —, torna-se imprescindível a realização de prova técnica. Tal medida visa apurar o percentual correto a ser aplicado no cálculo do reajuste e avaliar a viabilidade de sua implementação, razão pela qual se revela inviável, em sede de antecipação de tutela, a concessão do reajuste tarifário nos termos pleiteados pela agravante.

Além disso, verifica-se nos autos da ação originária que a própria agravante, na petição inicial, reconheceu a necessidade de produção de prova contábil, argumentando que
“esta prova produzida traria segurança ao juízo, tendo em vista que terá ocorrido a análise dos cálculos apresentados, podendo ser postergada a análise do pedido de tutela de urgência após a sua realização.”
(ID 69082060, pág. 23, autos de origem).

Outrossim, a implementação imediata e cumulativa dos reajustes referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme pleiteado pela concessionária, não apenas resultaria em uma abrupta oneração aos usuários do serviço público, mas também poderia acarretar prejuízos inestimáveis a essa coletividade, especialmente diante da ausência de comunicação prévia e da falta de uma análise técnica aprofundada que assegure a razoabilidade e a viabilidade dos percentuais pleiteados.

Por fim, os documentos acostados aos autos fazem presumir que, nos anos subsequentes (2021, 2022, 2023 e 2024), houve reajustes tarifários promovidos pelo município, o que reforça a necessidade de uma análise técnica minuciosa para verificar se, de fato, ocorreu o alegado desequilíbrio econômico-financeiro e se os reajustes pleiteados pela agravante guardam compatibilidade com aqueles posteriormente implementados pela Administração Pública.

Dessa forma, inarredável a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025